Tribunal: TJES
Processo: 0006689-71.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006689-71.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL BERNARDES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0006689-71.2018.8.08.0021

EMBTE
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANT
E
NSE DE SANEAMENTO

EMBDO
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
RESIDENCIAL BERNARDES

RELATOR:
DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELA
ÇÃO CÍVEL
.

CONTRADIÇÃO.

COBRANÇA DE TARIFA POR CONSUMO DE ÁGUA. RECONVENÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1.
A
contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna).

2.
Inexistentes

proposições incompatíveis
ou
inconciliáveis entre si,
eis
que a fundamentação exp
ôs
de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu
ao des
provimento do
apelo
interposto pelo
ora embargante
.

3.
Recurso conhecido e
desprovido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
à unanimidade
,
conhecer
do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto d
o
Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0006689-71.2018.8.08.0021

EMBTE
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANT
E
NSE DE SANEAMENTO

EMBDO
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
RESIDENCIAL BERNARDES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cuidou-se de examinar a juridicidade da sentença proferida por meio do apelo interposto por COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO na ação que teve como objeto a discussão sobre a modalidade da cobrança de tarifa por consumo de água.

Restou a conclusão, em relação ao mérito recursal: “
A
constatação de que a forma de cobrança pelo consumo foi inadequada em determinado período, não reflete na
certeza de que o consumidor possui valores pendentes de pagamento.
A quantificação de valores remanescentes ou indébitos ainda existentes deve ser aferido por meio de prova pericial contábil, podendo
ainda
resultar, da liquidação, resultado zero.
”

Muito bem.

Segue o
embargante
aduzindo que há
contradição
no acórdão objurgado, pois foi afastada a cobrança do valor pretendido, apesar da admissão de sua reconvenção, pleiteando pela correção do vício apontado, com a finalidade de que seja autorizada a cobrança, em desfavor do consumidor, do valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Sobre o ponto, consigne-se.

A ação foi ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL BERNARDES com o objetivo de que sejam devolvidos valores pagos indevidamente (entre 2008 a 2018) e ocorra a readequação da forma de cobrança, considerando o consumo efetivo de cada unidade.

Em reconvenção,
o
pedido de pagamento de valor não faturado
em decorrência
d
a adoção do procedimento, consubstanciado na multiplicação do número de economias - se considerada cada unidade autônoma com
o
uma economia - pela tarifa equivalente ao co
n
su
m
o mínimo

faturável.

O juízo primevo ressaltou que apesar de não ter havido na exordial pedido de reconhecimento de ilegalidade na forma de cobrança realizada, a condenação da obrigação de fazer e repetição de indébito remetem ao mencionado exame, a saber, quanto à metodologia adotada pela CESAN na cobrança do consumo.

Com isso, o juízo acolheu em parte os pedidos formulados pelo autor, para que valores cobrados a maior sejam devolvidos de forma simples, a serem apurados em momento oportuno, para tanto, declarando a ilegalidade da metodologia de cobrança consubstanciada na multiplicação da quantidade de economias – unidades autônomas – pelo valor do consumo mínimo faturável, reconhecendo o direito à restituição de valores pagos pelo demandante, postergando tal aferição para a fase de liquidação de sentença.

Em seguida, consignou que com o resultado da ação proposta pelo autor, restou evidente a perda do interesse do reconvinte, concluindo pela desnecessidade de realização de prova pericial contábil, ao menos naquela fase processual.

Interposto o apelo, houve a intimação das partes para que se manifestassem sobre a preliminar de nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional, suscitada
ex officio
, diante da alegação, mas sem pedido referente, de que a reconvenção não foi conhecida, o que foi diligenciado.

Peço
venia
aos eminentes pares para trazer trecho do Voto de Relatoria, que revela a inexistência da contradição apontada, mas somente o descontentamento do embargante com a conclusão adotada pelo julgamento do apelo.

[...] se há indébito é fator que deve ser aferido por meio de perícia contábil, a ser realizado em fase de liquidação de sentença, conforme bem delimitado pelo juízo na sentença.

Consigne-se não haver
prejuízo na declaração de inadequação do método utilizado na cobrança do consumo sem que se declare a existência de valor devido,
eis que a
medida pode ser tomada em momento oportuno e pode restar, inclusive, em débito zero.

[...]
Diante destas considerações, não há modo de acolher o pedido do apelante para pagamento de valores devidos, eis que somente por meio da
prova pericial
a ser realizada,
afere-se a remanescência de indébitos no caso em apreço.
[...]

Diante de tais considerações, consigne-se que
não há contradição no acórdão que possibilite o manejo de aclaratórios.

Ao pretender o reexame da matéria,
deve
o recorrente viabilizá-la por meio
adequad
o
, eis que não há modo de reapreciar o mérito da lide por recurso que tem fundamentação vinculada a correção de vícios internos no acórdão.

Diante das considerações expostas
,
conheço
dos embargos e declaração
e nego-lhes provimento
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.